Tribunal: TJMT
Processo: 1042351-19.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042351-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS FREITAS - CPF: 014.337.971-27 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1042351-19.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ELIZABETH DOS SANTOS FREITAS

Recorrido(s): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO POR DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE MORA DA SEGURADA QUANDO DO FATÍDICO – RECUSA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – COBERTURA DO SEGURO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se vislumbra a existência da mora contratual por parte da segurada quando da ocorrência do fatídico, de modo que a justificativa para a recusa de cobertura securitária se mostra indevida.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pela Requerida em razão da não cobertura do seguro, tendo a parte Autora que arcar com os prejuízos sofridos, emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões recursais, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre recusa de cobertura de seguro por demissão involuntária em que a parte Recorrente alega ter sido indevida.

Narra a autora que, no dia 30/09/2021, contratou seguro junto à Recorrida, tendo por vigência de 13/09/2021 a 13/09/2022, de onde possuía, dentre as coberturas contratadas, o desemprego involuntário.

Aponta ainda que, foi demitida de seu emprego em 09/04/2022, sendo que, ao acionar a demandada, foi surpreendida com a recusa de cobertura securitária, motivo pelo qual ingresso com a presente demanda.

Em defesa, a parte Recorrida aponta a ausência de pagamento da fatura vencida em 05/04/2022, o que justifica a recusa noticiada.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a parte autora junta as faturas de seu cartão de crédito do ano de 2022, de onde é possível observar, com exceção da fatura vencida em abril de 2022, os seus tempestivos pagamentos.

Ocorre que, muito embora não tenha efetuado o pagamento na data de seu vencimento, o fez no dia 07/04/2022, ou seja, dois dias depois e ainda antes de sua despedida sem juta causa por seu empregador, o que indica que, quando do fatídico, não incorria em qualquer mora contratual.

Saliento, a data do pagamento de referida fatura pode ser observada na fatura subsequente. Senão vejamos:

Desta feita, tenho que a recusa foi feita de forma indevida, incorrendo a Recorrida em ato ilícito, da qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Saliento que, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Por outro lado, tem-se que o valor da cobertura deve seguir as condições da apólice, sendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corresponde apenas ao limite de cobertura, de onde o capital segurado corresponde ao saldo devedor da autora junto a seu cartão de crédito. Senão vejamos a disposição contratual:

Perda de Renda por Desemprego Involuntário (somente para segurados com vínculo empregatício - CLT):
Garante o pagamento do saldo devedor do cliente junto ao Estipulante limitado ao valor máximo de indenização, caso o Segurado fique involuntariamente desempregado, observadas as exclusões constantes da CLÁUSULA 5ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste seguro e da CLÁUSULA 3ª - RISCOS EXCLUÍDOS da Cobertura de Perda de Renda por Desemprego, anexas, e respeitadas, ainda, as seguintes condições:

Assim, observando que a fatura de maio de 2022 tem por saldo a pagar o valor de R$ 34,70 (trinta e quatro reais e setenta centavos) e saldo a vencer o valor de R$ 145,14 (cento e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), tem-se que o montante que a autora faz jus a título de cobertura atinge a soma de R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Quanto ao dano moral, tenho que o dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de indenizar.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), justos a não se configurarem em enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico contra o ofensor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, bem como, condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 05/05/2022 (vencimento da fatura subsequente ao sinistro), e juros de mora da citação, os termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022